Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019520-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Mariana Barbosa de Oliveira
Paciente: Lorran Burin Dantas de Figueiredo
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Lorran Burin Dantas de Figueiredo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática dos delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso – “Operação Mahyas”.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, porque, além de ser genérica, a decisão está baseada em meras suposições e conjecturas. Ainda, alega a inocência do paciente, afirmando que o contexto fático e toda a investigação foi narrada de forma distorcida e de forma a prejudicar Lorran.
Salienta que o indiciado é Policial Militar com ficha funcional íntegra, contando, inclusive, com promoção recente a Cabo. Destaca que o beneficiário não possui as mesmas características dos demais envolvidos na “Operação Mahyas”, por ser primário, não ostentar registros processuais e não oferecer risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, de modo que a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319, CPP) seriam suficientes na hipótese.
Nessa ordem de ideias, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e, por isso mesmo, a alegação destinada a afastar o beneficiário do cenário do crime não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, extrai-se que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, representou pela prisão preventiva de Lorran Burin Dantas de Figueiredo e outros 23 (vinte e três) investigados, por haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de diversos delitos de roubo e furto de gado, praticados no Estado de Mato Grosso.
Registre-se que a Autoridade Policial individualizou as condutas de todos os envolvidos, bem como representou também pela busca e apreensão, acesso aos dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividade s econômicas de determinados estabelecimentos que obtinham lucros com as práticas criminosas.
A operação deflagrada foi denominada de “Mahyas” e apura pelo menos 12 (doze) crimes de roubo e furto de semoventes, praticados durante aproximadamente 02 (dois) anos, em Fazendas localizadas no interior de Mato Grosso, os quais resultaram centenas de vítimas para a obtenção de vantagem patrimonial.
No tocante à participação do paciente, tem-se que ele foi, aparentemente, importante para a prática dos crimes, sobretudo no roubo praticado na Fazenda São Pedro, pois teria acompanhado toda a ação criminosa e feito a escolta dos animais roubados até o destino a fazenda de seu tio, Paulo Henrique Burin. Ainda, restou supostamente demonstrado que Lorran mantinha contatos frequentes com Levinaldo, um dos investigados, tendo, em apenas 08 (oito) meses, realizado 734 (setecentos e trinta e quatro) ligações com ele.
De rigor destacar que, após ter individualizado a conduta do beneficiário, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou elementos concretos aptos a evidenciar, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica:
“(...) quanto à autoria delitiva os elementos fáticos - probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019 -NI DERF - CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI -DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Soma-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.
Acresça -se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.
Quanto ao periculum libertatis, nota -se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal. (...)” (id. 55282484, p. 13).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem, amparados nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, diante da gravidade das condutas e da atuação ativa da suposta organização criminosa, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade desvelaria a ausência do periculum libertatis. Com efeito, nos moldes do primeiro conceito de círculo hermenêutico, proposto por Friedrich Schleiermacher ainda no século XIX, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.
Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.
Por fim, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Logo, dada a complexidade da hipótese em apreço, reclama-se exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada